Tribunal: CARF
Processo: 10803.720014/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
null
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720014/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDUARDO ALVES DE SA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade
do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para
inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720014/2012-01
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.798, de 15 de junho de 20023, prolatado
no julgamento do processo 10803.720087/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Durante a ação fiscal, o Contribuinte foi intimado a justificar a origem dos
depósitos bancários em suas contas correntes, porém não atendeu à intimação.
Em sua Impugnação, ele apresentou os seguintes argumentos, em resumo:
1. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não indicou especificamente o
tributo ou contribuição que deveria ser fiscalizado, o que implica a sua
nulidade.
2. Não foi notificado regularmente das prorrogações do MPF, pois não lhe foram
encaminhados os demonstrativos de emissão e prorrogação a que se refere a
Portaria SRF no 3.007/2001.
3. O prazo decadencial conta-se a partir da data do fato gerador. Assim, o
período em questão já foi alcançado pela decadência.
4. Não foi notificado dos resultados das últimas diligências antes da lavratura do
auto de infração, o que implica cerceamento do direito de defesa.
5. É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, conforme
decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral.
6. Os depósitos bancários não são em si mesmos fato gerador do imposto de
renda. A autoridade lançadora não poderia recorrer à presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/1996; estaria, pelo contrário, obrigada a investigar e estabelecer a
base real do lançamento, qual seja, a aquisição de renda, o consumo
incompatível com os recursos declarados ou a variação patrimonial a
descoberto, pois inexiste nexo causal necessário entre depósitos e obtenção de
renda.
7. Nas suas contas circularam recursos de terceiros, a quem foram repassados os
valores que lhe pertenciam.
Cita decisões administrativas e judiciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos da Impugnação. Requer, ainda, a realização de
diligência para apuração dos valores que apenas passaram pelas suas contas bancárias, mas não
representaram acréscimo patrimonial.
É o relatório.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como
reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam
as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São
inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Requer o Recorrente a nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento
de que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não indicou
especificamente o tributo ou contribuição que deveria ser fiscalizado,
assim como não fora notificado regularmente das prorrogações do MPF,
pois não lhe foram encaminhados os demonstrativos de emissão e
prorrogação a que se refere a Portaria SRF no 3.007/2001.
Sem razão o Contribuinte. Resta consolidado, neste Conselho, que o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é documento interno com a
finalidade de controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da
Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem
do art. 142 do CTN, e não dos MPFs, que são meramente instrumentos
de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula
CARF no 171, reproduzida abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aduz, ainda, como preliminar de nulidade, que não lhe teria sido dada a
oportunidade de se manifestar antes da lavratura do auto de infração.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

No entanto, observa-se que o Contribuinte fora devidamente intimado a
se manifestar sobre a origem dos depósitos bancários, porém não atendeu
à intimação.
Desse modo, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pela
defesa.
DECADÊNCIA
Alega o contribuinte que, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, conta-se o prazo decadencial do fato gerador do
tributo declarado por homologação. Sustenta que se encontram decaídos
os fatos geradores até novembro de 2006.
Não tem razão o Recorrente.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física (IRPF) é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste
anual quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela
progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as
conclusões exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil (CPC), cuja
ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5
(cinco) anos do fato gerador (art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco) anos
para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No tocante à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, consoante Súmula CARF no 38, que dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No presente caso, deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, de
modo que o prazo decadencial finaliza em 31/12/2011, porquanto se trata
do ano-calendário 2006. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em
dezembro de 2011, não ocorreu a decadência do crédito tributário
lançado de ofício, em relação ao ano-calendário 2006, assim como dos
anos-calendário posteriores.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Recorrente requer a realização de diligência para apuração dos valores
que apenas passaram pelas suas contas bancárias, mas não representaram
acréscimo patrimonial.
As diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo
prescindível, somente retardando a tramitação do processo, a
administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o que dispõem
os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de
um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não seja suficiente
para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a
ação fiscal, porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do
julgador e não para suprir a deficiência probatória do recurso, mormente
quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a
comprovação de suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse
ônus. Ademais, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O Recorrente aduz que os extratos bancários fornecidos sem ordem
judicial constituem prova ilícita desprovida de validade jurídica,
ocasionando nulidade do procedimento fiscal.
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em
seu artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de
10/01/2001, que estabeleceu uma série de procedimentos a serem
observados pelo Fisco, quando da obtenção dos dados relativos à
movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em
ato da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos
obtidos em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na
forma da legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às
autoridades fiscais requisitar das instituições financeiras informações
relativas a contas de depósitos e de aplicações financeiras do contribuinte
sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar
os dados bancários do contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas
obtidas mediante a transferência de sigilo bancário das instituições
financeiras para a Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no art. 543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade
do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A mencionada decisão
recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
No mérito, o Recorrente sustenta que os depósitos bancários não são em
si mesmos fato gerador do imposto de renda. Defende que a autoridade
lançadora não poderia recorrer à presunção do art. 42 da Lei no
9.430/1996, pois estaria, pelo contrário, obrigada a investigar e
estabelecer a base real do lançamento, qual seja, a aquisição de renda, o
consumo incompatível com os recursos declarados ou a variação
patrimonial a descoberto, porquanto inexiste nexo causal necessário entre
depósitos e obtenção de renda.
Também não lhe cabe razão nesse ponto.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela
qual existe uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de
provar o fato que originou a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos
isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante
alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos
bancários seja feita individualizadamente, depósito por depósito. Trata-
se, portanto, de ônus exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar,
de maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua
conta bancária.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o
consumo da renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou
acréscimo patrimonial incompatíveis com os rendimentos declarados,
como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o
seguinte enunciado de Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada”.
Dessarte, tendo em vista que o Contribuinte não justificou a origem dos
depósitos bancários, deve ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720014/2012-01

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 1238
DF CARF MF
Original